Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710427-50.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TI ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÚTUO FINANCEIRO. RESTABELECIMENTO. PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. ESCLARECIMENTO FORMA DE DÉBITO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INADEQUAÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a ré ao restabelecimento de contrato de mútuo bancário, bem como ao reconhecimento do pagamento dos valores realizados pela parte autora. No curso do feito executivo, a parte autora requereu informações sobre como seria procedido o pagamento do débito em conta corrente, bem como a existência de enriquecimento ilícito tendo em vista a existência de seguro. Os requerimentos foram indeferidos pelo juízo a quo, que fundamentou na inadequação da via. Após silêncio das partes para se manifestar, reconheceu o cumprimento da obrigação e extinguiu a execução. 2. Restabelecidos os termos do contrato, restabelece-se também a forma de cumprimento da obrigação. E, diante da inércia da parte, resta preclusa a matéria. 3. No caso concretos, a informação constante dos sistemas internos da instituição financeiro não é objeto do cumprimento de sentença, devendo a parte se valer das medidas pertinentes no caso de incorreção da cobrança do mútuo firmado. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.015 do CPC, defendendo a ocorrência de nulidade. Aduz a necessidade de observância do prazo recursal para interposição de agravo de instrumento. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Alexi C. Daher Júnior (OAB/DF 38.902) e Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva (OAB/DF 61.887). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.015 do CPC. Isso porque, ao assentar que “após resposta do juízo a quo acerca dos requerimentos e indagações formulados, a parte credora quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestar-se (ID 36863577), restando precluso o questionamento acerca da matéria.” (ID 38783298 - Pág. 6), a turma julgadora afastou a alegada nulidade após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Alexi C. Daher Júnior (OAB/DF 38.902) e Thierry Mariano Ciceroni Leite e Silva (OAB/DF 61.887). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010